Tribunal: TJMT
Processo: 1016822-60.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016822-60.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANESSA COIMBRA DE PAULA - CPF: 013.636.551-59 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016822-60.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível De Rondonópolis

Recorrente(s):

Vanessa Coimbra De Paula

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE – IRREGULARIDADE CONSTATADA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – LAUDO DO INMETRO REPROVANDO O MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 414, ART. 130, III, DA ANEEL. RECURSO IMPROVIDO.

Se no ato da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI foi constatado que o medidor continha sinais de violação, por isso houve a sua substituição e, posteriormente, ao ser analisado pelo INMETRO foi reprovado, por estar com a base violada e o primeiro elemento inoperante, mantém-se a sentença que julgou improcedente a pretensão da autora, de declaração de inexistência de débito e indenização a título de dano moral.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente, a pretensão da autora que pretendia a declaração de inexistência do débito proveniente da recuperação de consumo, faturas de R$ 595,80 e R$ 12,88 e indenização a título de dano moral.

Alega a Recorrente que não fora comunicada da realização da inspeção, mas verifico que o Termo de Ocorrência foi assinado por Cleide A. da Silva, que consta ser sua funcionária. Consta que houve a substituição do medidor, e posteriormente, ao ser analisado pelo INMETRO foi reprovado, por estar com a base violada e o primeiro elemento inoperante. A recuperação do consumo foi efetuada de acordo com art. 130, III, da Resolução 414 da ANEEL.

Ante o exposto nego provimento ao recurso inominado. condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021